Tribunal: TJDFT
Processo: 0018060-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.
3. Verifica-se que foram acostados documentos que demonstram o relacionamento entre a autora e o falecido, a exemplo de fotografias tiradas em momentos festivos no período indicado e documentos em que a autora inclui o falecido como dependente, bem como comprovantes em que o de cujus indica como local de sua residência o endereço da autora. Outrossim, a prova testemunhal acostada aos autos permite concluir pela existência da união estável, pois o as testemunhas indicadas pela autora confirmam que a relação entre a apelada e o de cujus era vista como uma entidade familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.